Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012914-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), ALINE GALDINO BARROS - CPF: 702.678.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DE JUROS ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES.
TEMA 677/STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC/2015, ao reconhecer a satisfação integral da obrigação.

Fato relevante
. A parte exequente alegou ausência de intimação para manifestação sobre o saldo remanescente e sustentou a existência de crédito residual, bem como irregularidade nos atos constritivos.

A decisão recorrida
. A sentença entendeu que os valores bloqueados correspondiam exatamente ao saldo informado pela própria exequente, declarando extinta a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do cumprimento de sentença pode ocorrer com base no bloqueio judicial de valores, mesmo sem a efetiva disponibilização dos recursos ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O bloqueio judicial abrangeu integralmente o valor indicado pela exequente, mas não houve prova de disponibilização efetiva dos valores.

6. Conforme a tese firmada no Tema 677 do STJ, a obrigação somente se considera extinta quando há efetiva disponibilização da quantia ao credor, não bastando o simples bloqueio ou depósito.

7. A incidência de juros moratórios subsiste enquanto o valor não estiver acessível ao exequente, sob pena de esvaziamento da eficácia do título judicial.

8. Impõe-se, assim, o afastamento da extinção da execução e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação provido para afastar a extinção do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio judicial de valores não extingue a obrigação, que subsiste até a efetiva disponibilização da quantia ao credor.

2. A incidência de juros moratórios permanece até o momento em que os valores se tornem levantáveis, nos termos da tese firmada no Tema 677 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.182.120/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.12.2023,
DJe
06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cumprimento de Sentença, julgada extinta, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação integral da obrigação, reconhecendo-se inexistir saldo remanescente a ser exigido da parte executada.

A apelante alega que a decisão recorrida incorreu em nulidade por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido devidamente intimada para manifestação
sobre
o saldo remanescente do débito.

S
ustenta, que os valores bloqueados não corresponderiam à integralidade da obrigação executada
e
defende a existência de crédito residual em seu favor.

Argumenta que os atos constritivos teriam sido praticados de forma irregular e que a extinção do cumprimento de sentença teria ocorrido de maneira prematura, sem a efetiva quitação do débito.

Pede que seja
afasta
do
o reconhecimento da satisfação da obrigação, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com a realização de novos bloqueios de valores.

Contra
rrazões
no Id no 330543907.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

C
umprimento de
S
entença iniciado a partir de memória de cálculo apresentada pela exequente, que indicou o valor do débito e requereu a adoção de medidas constritivas.

No curso da execução, após bloqueios judiciais realizados, a própria exequente apresentou planilha atualizada apontando determinado valor como saldo remanescente, o qual foi integralmente penhorado.

Posteriormente, a executada suscitou nulidade dos atos processuais, sob alegação de ausência de intimação e cerceamento de defesa, pretensão que foi rejeitada pelo Juízo de origem
e r
econhecido que o montante constrito correspondia exatamente ao valor indicado como devido, o magistrado declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC (decisão de Id n. 330543896).

Da análise dos autos, verifica-se que o bloqueio judicial realizado correspondeu exatamente ao valor indicado pela própria parte exequente como saldo remanescente do débito, conforme planilha juntada (Id n.
330543885
).

No entanto, o
Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada, apenas quando efetivamente disponibilizado ao credor, cessando, a partir daí, a incidência de juros moratórios.”

Assim,
o simples bloqueio ou depósito judicial não é suficiente, por si só, para afastar a incidência de juros, os quais somente cessam quando o valor se torna efetivamente disponível ao credor, isto é, quando há possibilidade concreta de levantamento.

Desse modo
, ainda que a demora na liberação dos valores não decorra de conduta direta do executado, o risco do tempo do processo na fase executiva não pode ser integralmente transferido ao credor, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do título judicial.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. GARANTIA DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LUZ DO TÍTULO JUDICIAL. CABIMENTO. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO TEMA 677/STJ.

1. Na origem, o Tribunal firmou entendimento de que os valores judicialmente bloqueados não afastam a incidência dos consectários legais fixados nos termos do título judicial enquanto não forem postos à disposição da parte credora, configurando efetivo pagamento do valor devido, hipótese ainda mais inarredável no caso dos autos em razão dos entraves processuais criados pela parte devedora, ora agravante, para transferência do valor à conta judicial e sua definitiva liberação.

2.
O entendimento de origem se coaduna com a jurisprudência do STJ, inclusive com o entendimento firmado no Tema n. 677/STJ, com a revisão promovida com o julgamento do REsp n. 1 .820.963/SP, no qual se assentou a tese de que, "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

(...)
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2182120 SP 2022/0236959-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)
.

Diante disso,
enquanto não houver a efetiva disponibilização do
valor
à parte exequente, subsiste a incidência de juros moratórios, impondo-se o reconhecimento da existência de saldo remanescente e, por consequência, a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença naquele momento.

Pelo
exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação para afastar a extinção do cumprimento de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026